Tribunal: STF
Processo: ARE 1264404
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABLIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de afastamento de descontos sobre proventos de aposentadoria. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta a violação dos artigos 70 e 71, inciso III, da Constituição Federal. Afirma a necessidade de ato do Tribunal de Contas para a plena eficácia da aposentadoria. Alega a impossibilidade de análise dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Sustenta a possibilidade de revisão do ato que implicou a inatividade, consideradas as alterações fáticas supervenientes. Discorre sobre a ausência de boa-fé no recebimento dos proventos. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Examinei os autos e concluí que as razões apresentadas pela recorrente não são suficientes para infirmar o que foi decidido, de modo que a sentença merece confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Extraio os seguintes trechos da sentença: 
    “(...)
    Trata-se de ação em que a parte autora postula seja a ré compelida a abster-se de descontar de seus proventos de aposentadoria/pensão os valores recebidos a título de URV (3,17%), bem como a restituir os valores eventualmente descontados. 
    A parte autora foi beneficiada pela ação ordinária nº 99.0003933-5, patrocinada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Santa Catarina - SINTUFSC, e teve assegurado o direito à incorporação do percentual de 3,17% (URV) aos vencimentos. A partir de 09/06/2017, todavia, a ré suprimiu o pagamento da vantagem e, recentemente, a parte autora foi notificada a devolver os valores recebidos. 
    Quanto ao tema referente à devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que inexiste obrigação, conquanto não tenha dado causa ao suposto erro de interpretação administrativo ou, como no caso em análise, à decisão judicial que lhe respalda o percebimento da vantagem. Nesse sentido: 
    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.INEXIGIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE ERRO ADMINISTRATIVO. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NÃO É POSSÍVEL PRESUMIR A MÁ-FÉ DO SERVIDOR. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É firme orientação desta Corte quanto à impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor Público de boa-fé, por conta de erro operacional da Administração Pública, em virtude do caráter alimentar da verba, como na hipótese dos autos. Precedentes: Ag Intno AREsp. 418.220/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 8.3.2017;AgRg no AREsp. 558.587/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe14.8.2015.
    2. Nessas hipóteses, a má-fé do Servidor não pode ser presumida. Se a Corte de origem é clara ao reconhecer que a Servidora não teve ingerência no ato praticado pela Administração, deve prevalecer a presunção da legalidade dos atos praticados pela Administração,reconhecendo o recebimento de boa-fé.
    3. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 418.763, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08-03-2018)
     PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS POR SERVIDOR DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE. 
    1.No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 
    2. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que, tanto para verbas recebidas por antecipação de tutela posteriormente revogada (REsp 1.384.418/SC, depois confirmado sob o rito do art. 543-C do CPC no REsp 1.401.560/MT), quanto para verbas recebidas administrativamente pelo servidor público (REsp1.244.182/PB), o beneficiário deve comprovar a sua patente boa-fé objetiva no recebimento das parcelas.
    3. Na linha dos julgados precitados, o elemento configurador da boa-fé objetiva é a inequívoca compreensão, pelo beneficiado, do caráter legal e definitivo do pagamento.
    4. "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei,resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos,impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público."(REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19.10.2012).
    5. Descabe ao receptor da verba alegar que presumiu o caráter legal do pagamento em hipótese de patente cunho indevido, como, por exemplo, no recebimento de auxílio-natalidade (art. 196 da Lei8.112/1990) por servidor público que não tenha filhos.
    6. Na hipótese de pagamento por força de provimentos judiciais liminares, conforme os mencionados REsp 1.384.418/SC e REsp1.401.560/MT (submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008), não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver os valores recebidos, em razão da própria precariedade da medida concessiva, e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento.
    7. In casu, as premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido apontam para a incidência da tese que afasta a reposição ao Erário de verbas salariais recebidas a maior, pois o pagamento reputado indevido decorreu "de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração". Tal situação, como acima fundamentado, evidencia a boa-fé objetiva dos servidores no recebimento da verba alimentar culminante na irrepetibilidade dos valores auferidos.8. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1.684.968, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19-12-2017)
    Ressalte-se que o próprio Tribunal de Contas da União possui a súmula nº 249, segundo a qual: 
    É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. 
    A reposição ao erário somente pode ser exigida quando verificada a presença de má-fé do servidor, ou que este tenha, de algum modo, influenciado para a concessão da vantagem impugnada, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a vantagem foi concedida à parte autora por decisão judicial, respaldada pelo instituto da coisa julgada. 
    (...)". 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    A par disso, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator